Tribunal: TJMT
Processo: 0003533-80.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003533-80.2008.8.11.0041
Recorrente: Jaime Antonio Tomazelli
Recorrido: M. Bertoncello Júnior
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Jaime Antonio Tomazelli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96947498):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ALEGADA IRREGULARIDADE FUNCIONAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTORING – INOVAÇÃO - MATÉRIA NÃO CONHECIDA – MÉRITO – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE – CIRCULAÇÃO DO CHEQUE A PORTADOR DE BOA-FÉ – NOTIFICAÇÃO DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO OCORRIDA DEPOIS DA DATA COMBINADA PARA A COMPENSAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Por força do princípio da eventualidade ou concentração, consubstanciado no artigo 336 do Código de Processo Civil, a parte demandada deve alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. Desse modo, não se conhece de argumento fático novo apresentado apenas por ocasião do recurso de apelação, do qual deveria ter sido arguido na peça de defesa. Vale dizer, à luz do art. 1.013, § 1o, do CPC, apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões ‘suscitadas e discutidas no processo’.
2 – No caso concreto, a regularidade de funcionamento da empresa individual de factoring não fora suscitada, muito menos discutida no 1o grau, razão porque há óbice intransponível para o seu conhecimento.
3 - À luz do posicionamento mais recente do STJ, inobstante o processamento regular da ação fundada em cheque prescrito, a Corte Superior de Justiça tem admitido o questionamento acerca da causa debendi dos títulos cobrados na monitória apenas quando não são postos em circulação, hipótese diversa da ocorrida no caso concreto.
4 - Está incontroverso que o Apelado não participou da negociação originária, e que recebeu o cheque das mãos de Willian Alves Ferreira antes da data combinada para a compensação – 10/05/2005 - ou seja, a cártula foi posta em circulação, desprendendo-se da causa debendi. Além disso, é igualmente irresoluto que o Apelado tomou ciência de que o emitente desfez a negociação originária, por meio da notificação enviada ao seu pai Mauro Bertoncello, somente em 15/08/2005, isto é, três meses depois que o cheque já tinha condições de ser compensado, fragilizando, em absoluto, a tese de má-fé do portador”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003533-80.2008.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 04/08/2021, p. 11/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Jaime Antônio Tomazelli, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos em face de M. Bertoncello Junior.
A parte recorrente alega violação ao artigo 485, IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “ao contrário do que manifestou a nobre Corte Estadual, a averiguação da regularidade e legalidade da Apelada, que se declarou como uma empresa de fomento mercantil, independente da manifestação do Apelante, é um a questão de ordem pública, pois é a partir dela que se estabelece se o objeto posto em lide é lícito e o pedido possível, aferindo os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”.
Recurso tempestivo (id 100991971) e preparado (id 100982471).
Sem contrarrazões, conforme id 104337490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado vários dispositivos de lei federal, a parte recorrente indicou de forma expressa, individualizada e específica, apenas um como supostamente violado (art. 485, IV, e § 3o, CPC), de modo que em relação aos demais, incide a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “ao contrário do que manifestou a nobre Corte Estadual, a averiguação da regularidade e legalidade da Apelada, que se declarou como uma empresa de fomento mercantil, independente da manifestação do Apelante, é um a questão de ordem pública, pois é a partir dela que se estabelece se o objeto posto em lide é lícito e o pedido possível, aferindo os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“No caso concreto, conforme descrito no relatório, pela primeira vez, o Apelante questionou a regularidade da empresa individual de factoring, dizendo que o Apelado não possui registro no Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e, por isso, não tem autorização ou regulamentação para ‘trocar cheque’, máxime porque incorreria em afronta à Lei Federal 9.613/98, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro.
O Apelante alegou, ainda, como matéria inovadora que, caso fosse verdadeira a tese que o Apelado age como factoring, deveria ter apresentado o ‘contrato de faturização’, o que inexiste no caderno processual.
Ora, o tema acima destacado não decorre de fato superveniente, muito menos é matéria cognoscível de ofício, de maneira que deveria ter sido formulado no momento da oposição dos Embargos Monitórios, mas não foi isso que aconteceu.
Na peça de defesa, foram abordadas as questões preliminares (inépcia e chamamento ao processo das pessoas que participaram do negócio jurídico originário) e, no mérito, suscitada a má-fé do portador Apelado porque teria ciência do desfazimento do contrato de compra e venda que originou a emissão do cheque, além da suposta notificação anterior à data combinada para o depósito do cheque, e o propalado direito à reparação por danos morais em virtude da negativação do nome do Apelante no cadastro de maus pagadores.
Observa-se, com clareza solar, que a regularidade de funcionamento da empresa individual de factoring não fora suscitada, muito menos discutida no 1o grau, razão porque há óbice intransponível para o seu conhecimento.
Pelo exposto, acolho da preliminar suscitada nas contrarrazões e não conheço da tese de irregularidade funcional da empresa individual de factoring”. (96947498 - Pág. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 485, IV, e § 3o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco no lançamento da decisão id 105361972, uma vez que constou no Sistema PJE o movimento “recurso especial admitido”, quando deveria constar como “recurso especial não admitido”.
Logo, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “430” (recurso especial admitido), razão pela qual determino seja riscado do sistema PJE o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimentos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.